Tribunal: TJSP
Processo: 2175681-52.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2175681-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE CRUZALIA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
UNICA DA COMARCA DE MARACAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2175681-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33197
2
Voto no 33197
Comarca:
Maracaí
Impetrante:
Município de Cruzália
Impetrada:
Litisconsorte:
MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Maracaí
Sebastião Campos de Oliveira
Ementa: Mandado de segurança. Rejeição dos embargos
infringentes opostos contra sentença que extinguiu a execução
fiscal por falta de interesse processual. Não cabimento da
impetração. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes desta Câmara. Denega-se a segurança.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra
suposta ilegalidade cometida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Maracaí, que rejeitou os embargos
infringentes opostos em razão da sentença que extinguiu o
processo por suposto valor antieconômico, nos autos de ação de
execução fiscal movida pelo Município de Cruzália em face de
Sebastião Campos de Oliveira.
Sustenta o impetrante, em síntese, haver ofensa à
tripartição de poderes. Afirma que a extinção das execuções fiscais
de pequeno valor é faculdade da administração pública, razão pela
qual é vedada a atuação judicial de ofício (Súmula 452 do STJ).
Afirma que a execução fiscal é o meio processual próprio para a
Fazenda Pública exigir seus créditos e a extinção dela por falta de
interesse de agir impede essa cobrança (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2175681-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33197
3
É o relatório.
Com efeito, é incabível o mandado de segurança nas
hipóteses de rejeição de embargos infringentes opostos contra a
sentença que extingue execução fiscal, nos termos do artigo 485,
VI c.c. artigo 924, I, ambos do NCPC.
Conforme dispõe a Súmula 640 do STF, uma vez
rejeitados os embargos infringentes, ao interessado cabe a
interposição de recurso à Corte Superior:
“É cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de
alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível
ou criminal”
Nesta senda, impõe-se a denegação do mandamus (art.
6°, § 5° da Lei n° 12.016/2009). Vide, inclusive, o que dispõe a
Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição.”
Destarte, não há juridicidade no manejo da ação
mandamental como sucedâneo de recurso. Outrossim, não há se
falar na hipótese em que o decisum recorrido é teratológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2175681-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33197
4
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
“Mandado de segurança. Execução fiscal de valor
inferior ao limite de alçada. Embargos Infringentes
rejeitados. Mandado de segurança que visa reformar a
sentença e assegurar o direito de prosseguimento da
execução
fiscal.
Impossibilidade.
Inteligência
das
Súmulas 640 e 267 do STF. Não cabimento do
Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso
que não foi interposto. Admissibilidade do Mandado de
Segurança
que
desprezaria
toda
a
sistemática
legislativa reservada para as execuções fiscais de
pequeno valor e faria com que justamente nas
execuções fiscais de menor relevância se tivesse um
número ainda maior de instrumentos de impugnação
das decisões judiciais. Posição recente da Primeira e da
Segunda Turma do STJ sobre o tema. Respeito ao
princípio da colegialidade. Segurança denegada (artigo
6o, § 5o e 10, ambos da Lei 12.016/2009)”1.
“MANDADO DE SEGURANÇA Ato judicial que, em
sede de embargos infringentes, manteve sentença
reconhecedora de ausência de interesse de agir em
1 TJSP; Mandado de Segurança Cível 2029586-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2175681-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33197
5
face do ínfimo valor das execuções fiscais
Lei no
6.830/80 Ação que não procede diante de ausência de
interesse de agir, uma vez que existe recurso próprio
para tanto - Mandado de Segurança que não é
sucedâneo de recurso Súmula no 267 do STF Nova
orientação jurisprudencial do STJ - Ordem denegada,
nos termos no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/092.”
Ante o exposto, denega-se a segurança.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
2 TJSP; Mandado de Segurança Cível 2031846-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020